Tribunal: STF
Processo: ARE 1164589
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de verba. Natureza. 3. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios em 20% 5. Agravo regimental desprovido.